Tribunal: TJSP
Processo: 1500995-85.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Mérito. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena redimensionada. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida. Dedicação criminosa demonstrada. Regime fechado mantido. Recurso defensivo

Ementa:

APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Mérito. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena redimensionada. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Expressiva quantidade de droga apreendida. Dedicação criminosa demonstrada. Regime fechado mantido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500995-85.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante JULIO
CESAR HONHA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
reduzir a pena imposta a JULIO CESAR HONHA COSTA para 05 (cinco) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte)
dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se a r. sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
2
Voto no 10.152
Apelação no 1500995-85.2018.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Julio Cesar Honha Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Mérito.
Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso.
Condenação mantida. Pena redimensionada. Reconhecida
atenuante da confissão espontânea. Aplicação do redutor do
artigo 33, §4o da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Expressiva
quantidade de droga apreendida. Dedicação criminosa
demonstrada. Regime fechado mantido. Recurso defensivo
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/180, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que JULIO CESAR
HONHA COSTA foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cindo) dias-multa, no
valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput , da Lei
no 11.343/2006. Foi negado ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apelou
requerendo:
a)
o
reconhecimento da atenuante da confissão; b) a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o e; c) substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 202/209).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 215/217) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 251/258),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
3
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
Cabe registrar que, embora conste de fl. 192 que a
acusação recorreria da decisão, à fl. 224 o representante do
Ministério Público esclareceu ter se equivocado ao assinalar a
manifestação de inconformismo. Desse modo, foi certificado o
respectivo trânsito em julgado (fl. 225).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 08h20, na Rua
Antonio Messias de Castro, no 118 fundos, Jardim América, nesta
cidade e Comarca de Novo Horizonte/SP, JÚLIO CÉSAR HONHA
COSTA, qualificado às fls. 14/15 e 19/21, tinha em depósito e
guardava, para fins de tráfico, 575g (quinhentos e setenta e cinco
gramas) de “crack”, divididos em 3 porções, droga essa causadora
de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em
desconformidade com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de
constatação prévia de fls. 13, fotografia de fls. 26 e laudo químico
a ser acostado posteriormente.”.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
4
em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão; pelo laudo de constatação provisório (fl. 13) do
exame químico-toxicológico (fls. 76/78); e pela prova oral
colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado
no laudo químico-toxicológico: 567,36g de crack .
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Paulo Rogério Zanluqui disse que, no dia, estava de serviço com
Veloso; receberam denúncia anônima na companhia, dizendo que
Julio estava vendendo. Tinham conhecimento que ele vendia e
abastecia muitas biqueiras do bairro. Quando entraram na rua,
viram-no saindo de bicicleta. Ele tentou fugir de bicicleta;
correram atrás dele e abordaram. Ele estava muito nervoso, mas,
na busca pessoal, nada foi encontrado. Indagado, ele disse que
não tinha nada na casa. Retornou na casa e Veloso continuou no
local. Na casa, indagou a esposa e perguntou se tinha algo ilícito. A
esposa falou que tinha algo e que estava sob a mesa. Localizou o
entorpecente; uma sacola branca, com um tijolo de crack. Do lado,
estava uma faca com resquícios, uma balança e celular. Viu uma
sacola preta, com mais dois pedaços de crack. A esposa começou a
passar mal; o depoente acionou o resgaste. Ela disse que era
gestante e que a droga era do esposo. Ela disse que não era
favorável aquilo, mas ele não ligava para o que ela falava. Quando
trouxeram o réu, ele confessou que a droga lhe pertencia.
Questionado, ele disse que não tinha mais nada. Veloso levou-o
para o quarto e fez a busca para o guarda-roupa. Tinha uma
gaveta com chave e ele tinha uma chave no bolso. Aberta a
gaveta, era uma gaveta de “caixa”, com separações de notas; as
notas estavam separadas (100, 50, 20, 10). Tinha mais de 2000
reais. Quando foi mexer no maleiro, achou 3 sacos plásticos.
Assustaram, porque, em 20 anos de polícia, é a primeira vez que
vê esse valor. Foi achado quase 143 mil reais. Tudo estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
5
separado em pacotes. Ele confessou que o dinheiro era ele e que
lhe pertencia. Ele fez ameaças aos policiais. Disse que não
importava o tempo que ficasse preso; quando ele saísse, ele iria
matar os policiais. Recebiam denúncias de que ele vendia e que
também fornecia para outros traficantes e biqueiras do bairro.
Pela experiência, uma pedra de crack não chega a pesar 1g. Ela
pesa 1g embalada. Hoje, uma pedra custa 10 reais. No mínimo,
572 pedras existiam no local. Cada uma dessas pedras, que
poderia ser vendida por 10 reais. Em 20 anos de polícia, nunca
encontrou um valor tão expressivo de dinheiro. Na residência de
Júlio, há duas casas, que pertenciam a um traficante que, há
pouco tempo, tinha sido preso com grande quantidade de droga
(Tiago Maciel). Com esse grande montante, isso indica que ele
estava conceituado na escala do tráfico. Sentiu-se intimado com
as palavras proferidas. Possuem família e sabem que pessoas
assim não tem nada a perder. Luís Fernando Veloso disse que, na
data, receberam uma denúncia por telefone que o acusado estaria
traficando na sua residência. Foram para o bairro e, chegando
próximo à residência, viram o réu saindo da residência em uma
bicicleta. Ao fazer a abordagem, ele tentou fugir. Após 100m,
conseguiu fechá-lo, fez a revista e nada de ilícito foi encontrado.
Indagado, ele negou que tivesse droga. Zanluqui foi próximo à
calçada e a esposa se aproximou. A esposa disse que tinha drogas
dentro da casa. Sargento olhou na casa e, sobre a mesa da
cozinha, foi localizado porção de crack, balança e uma faca. O
acusado foi algemado e foi conduzido para a residência.
Questionado se tinha dinheiro, ele negou. Durante a revista,
localizou uma chave no bolso. No guarda roupa, tinha uma gaveta.
Pegou a chave e puxou a gaveta; tinha 2000 reais em dinheiro.
Questionado, ele disse que não tinha mais dinheiro. Continuando
as buscas, no maleiro, pegou uma sacola. Quando rasgou,
localizou um pacote de dinheiro, totalizando 145.560 reais. O réu
confirmou que o dinheiro era dele e que a droga era dele. Diante
dos fatos, foi dada voz de prisão. Havia denúncias de que Julio
abastecia o bairro. As denúncias eram que ele vendia e que
fornecia para outras pessoas do bairro. Nunca pegou tanta droga e
tanto dinheiro em 10 anos de profissão. Ele confirmou que o
dinheiro era proveniente do fornecimento de drogas. Ele não
tinha trabalho ilícito. Ao final, ele ameaçou a equipe de morte,
porque Essa quantidade daria várias porções. Na gaveta, como se
fosse de bar, tinha 2000 reais, separados em notas de 10, 05 etc.
Já o resto do dinheiro, estava embalado e amarrado em uma
sacola. Júlio convive com pessoas que são conhecidas do Partido.
Ele ameaçou os policiais, porque ficou indignado com a perda do
valor. Ele ameaçou tanto o depoente, como Zalunqui, dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
6
que, assim que saísse da cadeia, iria atrás dos policiais. Sentiu-se
intimidado. Geralmente, a porção individual é 1g, quando não é
“batizada”. Tinham informações que ele vendia e que ele
“abastecia” o bairro. Já viram usuários na porta da casa dele. Júlio
era “patrão” ou “tesoureiro”. Ele coordenava o tráfico e distribua
para pequenos traficantes. Ele também abastecia biqueiras. Ele
abastecia pessoalmente ou as pessoas iam até a casa dele para
pegar. Muitos usuários iam à porta da casa dele. Hoje, na cidade, a
porção de crack é vendida a 10 reais. Em crack, com 575g, ele
teria aproximadamente 50 mil reais em drogas. Nunca
presenciaram o réu vendendo. Já viram pessoas na porta da casa
dele, mas não conseguiram “pegar”. Havia indícios, mas, até
então, nada em concreto. Os pequenos traficantes iam buscar
drogas na casa dele. A esposa dele falou que não aceitava o
comércio; ela chorou muito, porque estava grávida e passou mal.
Ela disse que queria que ele parasse com isso. A esposa
acompanhou as buscas. Ela que indicou a droga; Julio
acompanhou o encontro do dinheiro. Júlio César Honha Costa
disse que, no dia que saiu de casa, saiu com a bicicleta para
comprar pão. Foi abordado pelos policiais. Nada foi encontrado
com o depoente. Disseram que iam à sua casa. Disse que queria
um mandado de busca. Ninguém lhe apresentou nada. Foram na
casa do depoente. Foi encontrada a droga e o dinheiro. A esposa
não sabia de nada, passou mal. Pediu para o policial socorrê-la. O
policial fez pouco caso e ficou preocupada com ela. Depois,
chamaram os bombeiros. Saiu da cadeia há 03 anos e 08 meses.
Queria seguir a vida. Não conseguiu emprego por causa dos
antecedentes. Estava trabalhando com toldo e solda com um
amigo. Nesse dia, saiu para trabalhar. Estava passando
necessidade. Não estava vendendo drogas. Tinha drogas
guardadas em casa. Ganhava 700 reais para guardar a droga, o
dinheiro e balança. Não vai citar o nome da pessoa. Tinha
conhecimento que guardar é crime. Não sabe quanto tinha de
dinheiro. Não tinha uma gaveta com o dinheiro separado.
Conhecia os policiais e não tinha problema com eles. Não tinha
uma gaveta com o dinheiro separado. Não fornecia drogas. Não
vai falar o nome da pessoa que pediu para ele guardar. Tem
conhecimento que guardar também configura tráfico. Recebia 700
reais para guardar dinheiro, drogas e balança. Não tinha faca. A
droga estava em um pacote. Além de guardar, as pessoas iam,
cortavam um pedaço e iam embora. O dono da droga ia ao local
pegar a droga. A mulher não permitia isso. Os policiais pegaram a
droga dentro do guarda-roupa.”
Como se vê, a confissão do acusado restou corroborada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
7
pelas demais provas constantes dos autos, principalmente, pelo
depoimento dos policias, responsáveis pela prisão em flagrante,
que afirmaram em Juízo como se dera o encontro da droga, da
balança de precisão e do dinheiro, em valor expressivo. Diante
desse conjunto probatório, a condenação pelo crime descrito na
inicial acusatória era de rigor, tanto que o recurso somente
impugna a pena aplicada.
O tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito e
guardar, prescinde da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela quantidade de drogas apreendidas. A
confissão do apelante, em juízo, reforça a certeza necessária
para a solução condenatória.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
8
Passa-se à análise das sanções:
As penas impostas não comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42
da Lei no 11.343/2006 e ao artigo 59 do Código Penal, a pena-
base foi corretamente fixada em 1/4 (um quarto) acima do
mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-
multa, em razão da natureza (crack ) e quantidade de droga
(567,36g) apreendida.
Na segunda etapa do cálculo, respeitado entendimento da
Magistrada de origem, é caso de reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea como pretende a Defesa, uma vez que
o réu admitiu que guardava a droga, a balança e o dinheiro e,
em troca, recebia R$ 700,00 mensalmente. Assim, reduzo a
sanção em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520
(quinhentos e vinte) dias-multa. Cabe registrar que, o Juízo de
origem poderia ter reconhecido a agravante da reincidência pela
prática de crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
porque na folha de antecedentes consta o respectivo trânsito
em julgado (fl. 36), razão pela qual, referida condenação seria
apta a caracterizar a reincidência. Porém, como não houve
insurgência do Ministério Público nesse ponto, inviável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
9
reconhecimento da aludida agravante.
Na terceira e última fase, não há que se falar em
aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
A juíza sentenciante afastou o referido redutor fundamentada
nas circunstâncias do caso concreto, que demonstram
dedicação criminosa, e na condenação, sem trânsito em
julgado, pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RERFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
ACRESCIDO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE
RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR
A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. MODO SEMIABERTO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido
ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a
dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao
princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos
contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.
Precedentes.
3. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão
a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não
se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
10
4. A existência de outros processos criminais, pendentes de
definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da
reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem
afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual
na prática delitiva. Precedentes. (...)
(HC 397.292/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
Não havendo causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, torno a reprimenda definitiva em 05
(cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor
mínimo legal.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado está preso cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 244/245),
desde a prisão em flagrante, ocorrida em 21 de novembro de
2018. Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe
resta a cumprir autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do
art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais brando.
Todavia,
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
já
ressaltadas nesta decisão, tais como a quantidade expressiva e
natureza, uma das quais, implica grave risco à saúde pública,
impedem, nos termos do § 3.o do artigo 33, combinado com o
artigo 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime fixado
na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500995-85.2018.8.26.0396 -Voto no 10152
11
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
reduzir a pena imposta a JULIO CESAR HONHA COSTA para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantendo-se a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator